Tribunal: TJSP
Processo: 2264636-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO BOJO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA SUBSISTENTE. VIA INADEQUADA PARA AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA. RECURSO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que transferiu aos sócios da empresa devedora, dentre eles o Agravante, a responsabilidade pela dívida, devido à inatividade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NO BOJO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA SUBSISTENTE. VIA INADEQUADA PARA AFETAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SÓCIOS DA EMPRESA DEVEDORA. RECURSO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que transferiu aos sócios da empresa devedora, dentre eles o Agravante, a responsabilidade pela dívida, devido à inatividade da empresa e dissolução parcial da sociedade. O Agravante alega que a questão já fora decidida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, onde o pleito foi indeferido.
II. A questão em discussão consiste em verificar se é possível transferir a responsabilidade da dívida da empresa devedora para o sócio fora das hipóteses legais, ante prévio indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica em incidente próprio.
III. Razões de Decidir. O procedimento adequado para transferir ao sócio a responsabilidade da empresa devedora é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 50 do Código Civil. Admitir a desconsideração pela via transversa do cumprimento de sentença acarretaria insegurança jurídica, em afronta ao art. 49-A do Código Civil. A responsabilidade do sócio pela dívida da empresa devedora não pode ser alcançada pelo cumprimento de sentença, devendo-se seguir o procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que apresentadas novos elementos que autorizem a admissão de novo incidente. Decisão reformada.
IV. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do sócio pela dívida da empresa devedora não pode ser alcançada pelo cumprimento de sentença, ante a previsão de medida própria. RECURSO PROVIDO.